Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. MEDIDA PROTETIVA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo de lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
2. Na espécie, mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de ameaça, ante a comprovação de que ameaçou a vítima de morte, encaminhando mensagem com fotografia de arma de fogo para o aparelho celular dela, dizendo que a mataria.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
4. O caso concreto evidencia a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, que foi ameaçada e agredida fisicamente, devendo permanecer a medida fixada em sentença, em face do risco à vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.